Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-23.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002787-23.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA - CPF: 016.264.191-59 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002787-23.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA

A parte Recorrente alega que recebe diuturnamente e mediante contato telefônico/mensagens de texto, cobrança de fatura no valor R$ 74,99 (Setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), cujas cobranças sempre foram acompanhadas de ameaça de suspensão do serviço de telefonia e inserção do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença julgou improcedente a ação com fundamento de que há comprovação da relação jurídica nos autos.

Nas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a revisão da sentença reiterando os fatos narrados na inicial. Alega que não negou a contratação, mas não concorda com a cobrança.

No presente processo, a ré traz em contestação a informação de que o recorrente habilitou um plano pré-pago e posteriormente fez a migração para o plano vivo controle digital 4gb em 30/05/2017 e em 09/01/2019 mudou para o plano vivo pós 8gb, o que usa atualmente, aduzindo que a relação entre as partes transcorreu e ainda transcorre normalmente, tendo a parte autora efetuado o pagamento de todas as suas faturas referente ao seu uso, conforme é detalhado em seu histórico.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade, de cobranças indevidas, mensagens de texto ou alguma prova nesse sentido.

Registra-se que apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora precisa juntar as provas mínimas de suas alegações, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto a suposta cobrança efetuada.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do art. 98, §2o e 3o, do NCPC, diante da gratuidade anteriormente concedida nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020